Tribunal: TJMT
Processo: 0017335-67.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017335-67.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIO MARCOS RAMOS DOS REIS - CPF: 026.358.831-90 (EMBARGADO), CLARY KATIANE MENDES CAMPOS - CPF: 027.943.991-10 (ADVOGADO), BRAVO AGRIBUSINESS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.235.111/0001-40 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL.

AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE ACERCA DA TESE DE ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não há falar em cerceamento de defesa por não ter sido realizada nova audiência de instrução e julgamento, pois no julgamento do recurso de apelação anterior que anulou a primeira sentença foi expresso ao determinar o retorno dos autos a origem para oportunizar a parte recorrente se manifestar sobre a tese de abuso de direito. Assim, não houve determinação para que fosse realizada nova audiência de instrução e julgamento, mas sim para que fosse oportunizada a recorrente se manifestar acerca da tese de abuso de direito.

2. No caso concreto a magistrada de
primeira instância inobstante não ter realizado nova audiência de instrução e julgamento possibilitou a manifestação da recorrente, sendo certo que a parte recorrente se manifestou sobre a questão por meio de petição onde expôs os seus argumentos.

3. Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação da sentença, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

4.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 153258692) opostos por
Bravo Agrobusiness Produtos Agropecuários
contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “não analisou os argumentos a respeito da violação ao princípio da ampla produção de provas bem como o artigo 373, II do Código de Processo Civil.” (Id. 153258692, pág. 7).

Afirma que “
a matéria que embasou a sentença, ou seja, a tese de abuso de direito não foi suscitada na inicial pelo recorrido, mas tão somente reconhecido na sentença, por tanto, sobre ela dever ia se respeitar o princípio do devido processo legal , recaindo sobre ela a ampla produção de provas.”
(Id. 153258692, pág. 7, destaques no original).

Relata que o acórdão “omitiu o fato de que
não houve oportunidade ao embargante em produzir provas
a respeito desta tese de abuso de direito e que não aventada pela parte embargada
(mas adotada tão somente na sentença
).”
(Id.

153258692, pág. 10, destaques no original).

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “não analisou os argumentos a respeito da violação ao princípio da ampla produção de provas bem como o artigo 373, II do Código de Processo Civil.” (Id. 153258692, pág. 7).

Afirma que “
a matéria que embasou a sentença, ou seja, a tese de abuso de direito não foi suscitada na inicial pelo recorrido,
mas tão somente reconhecido na sentença
, por tanto, sobre ela dever ia se respeitar o princípio do devido processo legal, recaindo sobre ela a ampla produção de provas.”
(Id.
153258692, pág. 7, destaques no original).

Relata que o acórdão “
omitiu o fato de que
não houve oportunidade ao embargante em produzir provas
a respeito desta tese de abuso de direito e que não aventada pela parte embargada
(mas adotada tão somente na sentença
).”
(Id.

153258692, pág. 10, destaques no original).

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

No caso concreto houve uma primeira sentença contra a qual a parte ora embargante apresentou recurso de apelação que foi provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao magistrado de origem.

Nesse primeiro recurso de apelação a parte apelante/embargante requereu a nulidade da sentença para que fosse realizada nova audiência de instrução e julgamento para tratar da tese de abuso de direito. O recurso foi então provido nos seguintes termos:
“[...] No vertente caso, conforma já afirmado, a magistrada “a quo” não obedeceu aos comandos normativos aplicáveis, tendo em vista que ao sentenciar utilizou de tese não aventada pela parte autora, qual seja: abuso de direito, sem determinar a intimação da parte ré para se manifestar acerca do fundamento utilizado; portanto, restou configurado o “error in procedendo’ do juízo, motivo pelo qual deve ser anulada a decisão, determinando o retorno dos autos para que seja oportunizado a parte ré a manifestação sobre a tese. Diante do exposto, configurado a nulidade por ofensa ao princípio da não-surpresa, contidos nos artigos 9º e 10 do CPC,
ANULO
de ofício a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. [...]” (Id. 29400963, pág. 3-4)

Contra essa decisão não houve recurso da parte apelante/embargante e os autos retornaram a origem.

Na origem a magistrada indeferiu a realização de nova audiência de instrução e julgamento, porém determinou a intimação da parte recorrente para se manifestar acerca da tese de abusividade aventada pela parte embargada/apelada.

Como apontado no acórdão ora embargado “A empresa Bravo Agribusiness Produtos Agropecuário se manifestou nos autos requerendo que a magistrada reconsiderasse a decisão que indeferiu a realização de nova audiência, bem como argumento que não nenhuma cláusula abusiva no contrato [...]” (Id. 147607658, pág. 2)

Portanto, conforme consignado no acórdão “não há falar em cerceamento de defesa por não ter sido realizada nova audiência de instrução e julgamento. Isso é assim, porque o julgamento do recurso de apelação anterior que anulou a primeira sentença foi expresso ao determinar o retorno dos autos a origem para oportunizar a parte recorrente se manifestar sobre a tese de abuso de direito:” (Id. 147607658, pág. 3).

Ora, é sabido e consabido que o magistrado é o destinatário das provas, de forma que pode indeferir as provas que entender desnecessárias.

E no caso dos autos, não havia necessidade de nova audiência de instrução e julgamento, mas sim de que a parte embargante se manifestasse acerca da tese de abusividade de direito, o que foi oportunizado pela magistrada de origem. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] Assim, não houve determinação para que fosse realizada nova audiência de instrução e julgamento, mas sim para que fosse oportunizada a recorrente se manifestar acerca da tese de abuso de direito.

E, no caso concreto a magistrada de primeira instância inobstante não ter realizado nova audiência de instrução e julgamento possibilitou a manifestação da recorrente por meio da decisão de Id.
97271025
, sendo certo que a parte recorrente se manifestou sobre a questão por meio da petição de Id.
97271027
.

Ademais, a análise acerca de eventual abusividade da cláusula 6ª é matéria de direito e não de fato, o que afasta a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, razão pelo qual afasto a tese de ocorrência de cerceamento de defesa.[...]” (Id. 147607658, pág. 4)

Portanto, diverso do que afirma a parte embargante, houve sim oportunidade da parte embargante produzir prova acerca da tese de abuso de direito.

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela apelante/embargante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023